Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010392-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Depoimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), MOACIR STANGA - CPF: 713.388.610-34 (AGRAVANTE), SUSANA GIACOMINI - CPF: 979.055.770-15 (AGRAVANTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE ORAL -
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS
E DEPOIMENTO PESSOAL –
NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE DA GRATUIDADE

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais e depoimento pessoal, devidamente requerida pelos litigantes e necessária ao seguro deslinde da demanda configura cerceamento de defesa.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum,
podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da parte requerente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010392-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: SUSANA GIACOMINI E MOACIR STANGA AGRAVADO: INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
SUSANA GIACOMINI E MOACIR STANGA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Primavera/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado,
lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1009061-65.2023.8.11.0037, ajuizada pelo
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA
, que em decisão saneadora, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulada pelos requeridos, bem como indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal.

Inconformados, os agravantes sustentam que
“são pessoas hipossuficientes, não dispondo de condições financeiras para arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento”
(sic).

Asseveram que
“a justiça gratuita é um benefício oferecido aos litigantes que não podem arcar com as custas processuais sem que desta forma contrariam imensa dificuldade ou se vejam impossibilitados de prover sua subsistência”
(sic).

Afiançam que” (...)
o magistrado, ao declarar de ofício a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça sob o fundamento de que o agravante não demonstrou indícios suficientes, adotou uma postura que compromete o acesso ao poder judiciário, situação que viola o §2o do artigo 99 do CPC, vez que, referida oportunidade de provar a real necessidade do benefício, foi suprimida com a negativa de plano do Magistrado a quo”
(sic).

Também alegam que
“ao proferir decisão de saneamento do feito, o juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal sob o fundamento de que tal meio probatório não contribuiria para a solução da lide, no entanto, tal entendimento restringe indevidamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, configurando cerceamento de defesa, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada”
(sic).

Argumentam que “
o fumus boni iuris reside no fato de que a parte agravante demonstrou a imprescindibilidade da prova testemunhal, visto que a testemunha indicada é funcionária da seguradora e esteve diretamente envolvida no procedimento de autorização do serviço contratado. Além de que, o direito da parte agravante à produção da prova decorre diretamente dos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados”
(sic).

Ainda, ponderam que “
o periculum in mora decorre do risco de que o processo seja julgado sem a devida instrução probatória, o que pode comprometer a análise completa dos fatos e das responsabilidades envolvidas. A ausência dessa etapa essencial poderá resultar em uma decisão fundamentada em um conjunto probatório deficiente, prejudicando a correta apuração da verdade e restringindo o pleno exercício do direito de defesa"
(sic).

Forte nesses argumentos, “
pugnam pela concessão da tutela antecipada para que seja deferida a justiça gratuita e a produção de produção de prova testemunhal, até o julgamento definitivo deste recurso, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo o pedido de gratuidade da justiça e autorizando a realização da prova testemunhal requerida pela agravante, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”
(Id. 278704857).

A liminar foi parcialmente deferida por mim, na data de 28.04.2025 (id. 281461855).

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 286027861).

Os agravantes efetuaram o recolhimento do preparo recursal no Id. 281040382.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, na origem, o
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
SUSANA GIACOMINI E MOACIR STANGA,
alegando, em síntese, que em 27/10/2020, foi firmado contrato de prestação de serviços Médico-Hospitalares com a parte requerida Moacir Stanga e como responsável a outra parte Ré Susana Giacomini Stanga.

Atendendo ao objeto contratual, o requerente, ora agravado, realizou os procedimentos de atendimento a parte requerida Moacir Stanga, no entanto, os requeridos, ora agravantes, mesmo ciente de suas obrigações, deixaram de efetuar o pagamento do valor original e restante de R$10.856,92 (dez mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Apesar das tentativas administrativas de recebimento do crédito, todas restaram infrutíferas, não restando alternativa além da cobrança pela via judicial.

Sendo evidente a prestação dos serviços e cumprimento das obrigações contratuais pela parte autora, alega que resta o direito ao recebimento dos valores que lhes são devidos.

No decorrer do processo, em decisão saneadora, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulada pelos requeridos, bem como indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, embora as partes requeridas tenham alegado que não possui condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal condição.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Não obstante, verifico que as partes requeridas denunciaram à lide a Seguradora Bradesco Saúde S.A ao argumento de que está obrigada por força de contrato, de modo que
DEFIRO
O PEDIDO.

Promova-se o requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, a citação da denunciada para compor o polo passivo da demanda, e apresentar respectiva defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 126 e 131, ambos do Código de Processo Civil, bem como para que, no mesmo prazo, especifique as provas que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Após, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo legal.

Analisada as questões preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação,
DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Intimadas para especificarem provas que pretendiam produzir a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Já as partes requeridas pugnaram pela produção de prova documental e testemunhal (id’s n° 170404706 e 171968500).

Compulsando os autos, verifico que as partes requeridas pugnaram pela produção de prova testemunhal.

Em se tratando de discussão sobre a realização e validade do negócio jurídico, a prova oral solicitada não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo, em total afronta ao artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo.

Além disso, os fatos discutidos podem ser constatados através de documentos.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de prova testemunhal pleiteado pelas partes.

Por outro lado,
DEFIRO
o pedido de prova documental. Para tanto, intime-se a requerida para apresentar novos documentos, a fim de fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, intime-se a parte contrária para se manifestar sobre os documentos juntados (...)”.

Inconformados com os contornos da decisão agravada, os recorrentes aduzem que o magistrado, ao declarar de ofício a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça sob o fundamento de que os agravantes não demonstraram indícios suficientes para o deferimento da benesse, adotou uma postura que compromete o acesso ao poder judiciário, situação que viola o §2o do artigo 99 do CPC, vez que, referida oportunidade de provar a real necessidade do benefício, foi suprimida com a negativa de plano do Magistrado
a quo.

Também alegam que ao proferir decisão de saneamento do feito, o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova testemunhal sob o fundamento de que tal meio probatório não contribuiria para a solução da lide, no entanto, tal entendimento restringe indevidamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, configurando cerceamento de defesa, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Considerando as razões recursais impostas pelos agravantes, juntamente com os documentos que instruem o feito, adianto que a hipótese é de parcial provimento do recurso. Explico.

Intimadas para especificarem provas que pretendiam produzir a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 170404706 – autos de origem). Já as partes requeridas pugnaram pela produção de prova documental e testemunhal (Id. 171968500 – autos de origem).

Como observa-se dos autos, os requeridos, ora agravantes, requereram a produção de prova testemunhal para comprovar a inexistência do débito cobrado na ação originária ao argumento que
“pela dinâmica dos fatos, pessoas diretamente envolvidas na intermediação do procedimento junto à seguradora acompanharam toda a negociação e autorização dos serviços contratados. O depoimento dessas testemunhas é essencial para esclarecer e demonstrar a inexistência do débito alegado na petição inicial
” (Id. 171968500 – autos de origem).

No presente recurso os agravantes
informaram acerca da imprescindibilidade da prova requerida porquanto a
testemunha indicada é funcionária da seguradora e esteve diretamente envolvida no procedimento de autorização do serviço contratado, de modo que necessária ao esclarecimento dos fatos por ele alegados de acerca da inexistência do débito cobrado.

Dessa forma, quanto a este ponto, d
eve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção da prova oral requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE PERMUTA – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA –
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS
E DEPOIMENTO PESSOAL – REQUERIMENTO DE AMBOS OS LITIGANTES
– NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– ANULAÇÃO DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 –
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL –
INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais e depoimento pessoal, devidamente requeridas por ambos os litigantes e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC."
(N.U 1024655-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Por outro lado, no tocante ao benefício da gratuidade postulado pelos requeridos agravantes, observa-se que o magistrado ao indeferir o pleito fundamentou que “
embora as partes requeridas tenham alegado que não possui condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal condição”.

Sabe-se que que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem,
indene de dúvidas
, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Isso porque a gratuidade judiciária é de
caráter restritivo
, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade.

Portanto, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira, sobretudo porque indeferida a benesse nesta via recursal, de rigor a manutenção da decisão no ponto em voga.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, determinando a realização da instrução do feito, para a oitiva da prova testemunhal requerida e necessária para o deslinde do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025